Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. OBRIGATORIEDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESCABE. INADIMPLEMENTO. ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
1. O juiz é o destinatário da prova e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Desse modo, se o julgador reputar suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento, e restando evidenciado que a dilação probatória pretendida pelas partes se mostra irrelevante para a solução do litígio, deve aquele proferir sentença em julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil de 2015.
2. A despeito de ter sido dispensada a realização da audiência de conciliação pelo juízo a quo, nada impede que as partes celebrem acordo extrajudicial e requeiram a sua posterior homologação judicial, sendo descabida qualquer manifestação sobre eventual obrigatoriedade de se realizar a respectiva audiência.
3. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Inteligência do artigo 475 do CC.
4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.